Tribunal: TJSP
Processo: 1019889-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Em tese, presente o interesse – Princípio da inafastabilidade da jurisdição – Art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil – Causa madura –

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Em tese, presente o interesse – Princípio da inafastabilidade da jurisdição – Art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil – Causa madura – Julgamento de mérito – Contudo, documentos reunidos que apontam para a não preservação dos bens que teriam sido danificados em razão da alegada falha na prestação do serviço – Sem justificativa para a falta de comunicação administrativa para possibilitar à apelada o conhecimento do fato e das suas especificidades, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL – Ausente a possibilidade de produção de prova, sob o crivo do contraditório, para demonstrar o nexo de causalidade entre a alegada conduta ilícita e o suposto prejuízo – Este Relator reconhece tratar-se a questão própria de mérito, e não de condição da ação – Vedada a reforma para pior – Então, fica mantida a r. sentença tal como lançada.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019889-08.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-08.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1019889-08.2019.8.26.0114
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33191)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora Indeferimento
da petição inicial
Extinção do processo, sem
resolução do mérito
Em tese, presente o
interesse

Princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição
Art. 1.013, § 3o, I, do Código de
Processo Civil – Causa madura
Julgamento de
mérito
Contudo, documentos reunidos que
apontam para a não preservação dos bens que
teriam sido danificados em razão da alegada falha
na prestação do serviço Sem justificativa para a
falta
de
comunicação
administrativa
para
possibilitar à apelada o conhecimento do fato e das
suas especificidades, nos termos do art. 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL
Ausente a
possibilidade de produção de prova, sob o crivo do
contraditório,
para
demonstrar
o
nexo
de
causalidade entre a alegada conduta ilícita e o
suposto prejuízo Este Relator reconhece tratar-se
a questão própria de mérito, e não de condição da
ação
Vedada a reforma para pior
Então, fica
mantida a r. sentença tal como lançada.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (fls. 720/730) contra r. sentença de fls.
713/717, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr.
Renato Siqueira de Pretto, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem
julgamento de mérito a ação de regresso movida em face de COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-08.2019.8.26.0114 -Voto no
3
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, com fundamento nos arts. 330, III e 485,
VI, do Código de Processo Civil.
A apelante nega a falta de interesse de agir. Entende
que os documentos reunidos à inicial são capazes de demonstrar a necessidade
de intervenção do Poder Judiciário para solução do conflito. Nega que a
Resolução da ANEEL obrigue a solução pela via administrativa. Recusa
obrigação de comunicar o fato administrativamente. Pontua a aplicação do
princípio de livre acesso à justiça. Transcreve precedentes. Postula o provimento
do recurso.
Contrarrazões ás fls. 738/745.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (cf comprovante de
recolhimento de fls. 731/733).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelante em
face da apelada, visando o ressarcimento do prejuízo econômico suportado por
ter indenizado seus segurados em razão de danos elétricos por eles
experimentados. O acesso ao Poder Judiciário é direito
constitucionalmente garantido a todos, de acordo com o princípio da
inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no inciso XXXV do artigo 5o da
Constituição Federal, que dispõe: "XXXV - a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Nesse sentido:
“Apelação
Cível.
Servidora
pública
estadual.
Pretensão à anulação de parecer contrário à prorrogação de licença
médica, bem como obstar estornos dos valores respectivos. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-08.2019.8.26.0114 -Voto no
4
de procedência. Manutenção. Desnecessidade de esgotamento da via
administrativa. Inafastabilidade do Judiciário. Aplicação do artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Perícia realizada em juízo sob o
crivo do contraditório, conclusiva, não ofertada qualquer impugnação.
Recurso improvido”. (Apel. c/ Rev. 396.5175/2-00, TJSP, 9a Câm.
Direito Público, rel. Des. Osni de Souza, j. em 11.6.2008, registrado em
18.6.2008).
Referido julgado ainda colaciona o entendimento
doutrinário a respeito da matéria, que cito: José Afonso da Silva bem elucida o
instituto, ao explicar as duas garantias expressas nesse inciso XXXV, do artigo
5o: "A primeira garantia que o texto revela é a de que cabe ao Poder Judiciário o
monopólio da jurisdição, pois sequer se admite mais o contencioso administrativo
que estava previsto na Constituição revogada. A segunda garantia consiste no
direito de invocar a atividade jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou
simplesmente ameaçado um direito, individual ou não..." (Curso de Direito
Constitucional Positivo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.430).
A respeito Alexandre de Moraes anota: “lnexiste
obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte
possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1988, diferentemente da
anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou instância
administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de
exaurimento das vias administrativas para obter-se o provimento judicial, uma vez
que excluiu a permissão, que a Emenda Constitucional n° 7 à Constituição
anterior estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão
das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao
Poder Judiciário" (Direito constitucional. 21. ed. São Paulo. Atlas, 2006, p. 72)”.
Assim, em tese, há interesse para a propositura da
demanda, pois seria mesmo necessária a intervenção do Poder Judiciário para a
solução do conflito.
É o caso de análise do mérito, nos termos do art.
1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Contudo, observando os documentos reunidos pela
apelante, constato que não haver notícia de os bens que teriam sido danificados
em razão da alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-08.2019.8.26.0114 -Voto no
5
foram preservados, o que inviabiliza a realização de prova sob o crivo do
contraditório, outro direito constitucionalmente assegurado.
Nesse contexto, por entender que a regulação do
sinistro é prova unilateral e não comprova o nexo de causalidade entre a alegada
conduta ilícita e o prejuízo suportado, este Relator em casos semelhantes vota
pela improcedência da demanda.
Nos termos do prescrito pelos artigos 434 e 435 do
Novo Código de Processo Civil, cabe a produção de prova documental com a
inicial, sendo lícita a reunião a qualquer tempo, desde que vise provar fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapor os que foram produzidos.
O MM. Juízo 'a quo' deu oportunidade à apelante para
a reunião do documento (fls. 693).
E, não obstante a prescrição do artigo 435, parágrafo
único, do Novo Código de Processo Civil, com autorização para a reunião
posterior de documentos já conhecidos, cabendo a justificação sobre o motivo
que impediu a reunião anterior, destaco que a apelante não esclarece a razão de
não ter feito a comunicação administrativa sobre os fatos ocorridos, nos termos
do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Era indispensável a comunicação administrativa para
possibilitar à apelada o conhecimento do fato e das suas especificidades, seja
para avaliar in loco os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica
interna e externa do imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo no
prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha na
prestação do serviço.
Como bem anotou o MM. Juízo a quo, “a propósito,
observe-se que o “Memorando de Entendimentos” coligido às fls. 252/256, além
de não tratar especificamente dos contratos firmados com os segurados
supramencionados, não engloba a totalidade dos sinistros noticiados às fls. 17, a
teor da primeira cláusula do referido documento: “Os signatários do presente
memorando decidem estabelecer que procederão à solução pré-processual dos
sinistros pagos compreendidos no período de três anos anteriores à reunião de
conciliação ocorrida aos 23.06.2017” (fls. 253) (grifei)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-08.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Registro que sequer reunidos aos autos os relatórios
de regulação dos sinistros. E, de qualquer forma, elaborados unilateralmente,
sem a participação da apelada, não se prestariam a comprovar os fatos narrados
na petição inicial.
Nessas circunstâncias, ausente prova da causa dos
danos nos aparelhos dos segurados, impõe-se a improcedência da ação.
Então, a questão não é de condição da ação, mas
própria de mérito e, não sendo possível a reforma para pior, fica mantida a r.
sentença tal como lançada.
Pelo exposto, diante da impossibilidade de reforma
para pior, nego provimento ao recurso e, em aplicação ao prescrito pelo artigo 85,
§ 11, do Novo Código de Processo Civil, na medida em que foi ofertada
contrarrazões, condeno a apelante no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator